Tribunal: STF
Processo: HC 64841
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. JUSTA CAUSA. TÓXICO.
NÃO PROCEDE A ARGÜIÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA EM CRIME DE TRAFICO
DE ENTORPECENTES, CERTO QUE, AO CONTRARIO DO QUE SUPOE A PETIÇÃO,
A SUBSTANCIA APREENDIDA ACHA-SE ARROLADA COMO PRODUTO DE USO
PROSCRITO EM DIPLOMA COMPETENTE.